Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. DOMÉSTICA. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVIDA. PRESENÇA. DANO MORAL. VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 1.1. A prova dos autos corrobora a peça acusatória, no sentido de que o réu ameaçou a vítima em diversas oportunidades, inclusive descumprindo medida protetiva deferida em favor desta, além de persegui-la, perturbando seu sossego e tranquilidade por meio de insistentes perseguições em sua residência e trabalho, ou mesmo em seus meios de comunicação, tais como rede social e WhatsApp.
2. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, inclusive no que concerne à existência de circunstâncias negativas e à continuidade delitiva, bem assim quanto ao valor fixado a título de dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido.